Tribunal: TJDFT
Processo: 0711992-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711992-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCEMIR DE SOUZA E SILVA JUNIOR, PATRICIA ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE SOUZA E SILVA, RAFAEL ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE SOUZA E SILVA AGRAVADO: MARIA SORAYA OLIVEIRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Os agravantes requerem a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Instados à comprovar a alegada hipossuficiência econômica (Id. 57.299.911), eles permaneceram inertes, deixando transcorrer o prazo assinalado (Id. 57.776.981). Como já destacado no despacho (Id. 57.299.911), a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a assistência judiciária gratuita ser reservada somente às pessoas comprovadamente carentes de recursos que diariamente socorrem-se do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício requerido, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a)(s) recorrente(s) e seus familiares, e as respectivas despesas. Na hipótese os agravantes sequer comprovaram a alegada condição de hipossuficiência, nada esclarecendo a respeito. Não obstante isso, a ação principal trata de dissolução de condomínio incidente sobre imóvel avaliado em mais de R$ 1.100.000,00(um milhão e cem mil reais), sendo os agravantes coproprietários do referido bem, o que enfraquece a tese de hipossuficiência econômica deles, indicando o contrário do outrora alegado, mormente em face do silêncio dos agravantes a respeito da questão. Desta forma, à mingua da comprovação da alegada condição de hipossuficiência, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, consoante requerido pelos agravantes PATRICIA ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE SOUZA E SILVA e RAFAEL ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE SOUZA E SILVA. Assinalo prazo derradeiro de 05(cinco) dias para que seja comprovado pelos respectivos agravantes o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção. Brasília, 11 de abril de 2024. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora